Tribunal: STF
Processo: ARE 1442623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 4):



“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NATIMORTO. DEVER DE INDENIZAR. VINCULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI 11.960109. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O IPCA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Ocorrido o ato ilícito, surge o dever de indenizar. Constata-se a conduta omissiva dos agentes públicos, dano sofrido pelo particular e o nexo de causalidade entre ambos. Os médicos demoraram a prestar o devido atendimento à Apelada, deixando de realizar o parto no momento necessário. Esta omissão negligente levou à morte do feto, acarretando dano moral à mãe. É possível arbitrar o valor indenizatório em salários-mínimos, sendo o valor liquidado quando da execução. A indenização mostra-se bem fixada em 100 salários-mínimos. Os juros moratórios regulam-se pelo disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, enquanto a correção monetária deve ser conforme ao IPCA. Havendo sucumbência recíproca, deixa-se de condenar as partes às despesas e aos honorários advocatícios. Apelação e Reexame Necessário parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV, e 100, § 12, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 7):



    “(...) patente é a inconstitucionalidade da condenação judicial vinculada ao salário mínimo, pois a própria legislação cria índices de correção monetária ou parâmetros para que sejam utilizados pelo Judiciário. 



    Este tipo de vinculação desvirtua a figura do salário mínimo, pois retira a base de satisfação das obrigações laborais que este instituto deve apresentar e impõe a este a figura de índice indexador. 



    O salário mínimo foi criado com o objetivo do atendimento das necessidades básicas do trabalhador, não podendo este instituto ser banalizado, nem ter a sua função substituída pelos aplicadores do direito, tornando-se inconstitucional qualquer ato desta natureza.” 



    Aduz-se ainda que (eDOC 13, p. 9):



    “(...) seja reconhecida a violação ao artigo 1º F da Lei n° 9494/97 na espécie, eis que deve ser ele aplicado até 25/03/2015, quando ocorreu a modulação dos efeitos da referida norma pelo STF, devendo prevalecer o entendimento de que tal modulação se aplica sobre a condenação da Fazenda Pública na fase de conhecimento (Repercussão Geral reconhecida pelo C. STF Tema 810).”



    Os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação à luz do Tema 810. O órgão julgador manteve o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 11, p. 3):



    “ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Juros de mora e correção monetária - Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema n° 810/STF) - Recurso Especial n° 1.495.146/MG (Tema n° 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso I1, CPC - Devolução ao Órgão Julgador - Atualização monetária conforme o IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 - Ausência de contrariedade entre as decisões - Decisão mantida - Retratação indevida”.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o Tema 810 da sistemática de repercussão geral e pelos óbices das súmulas 279 e 280 (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesse ponto.



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 7º, IV, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de que a utilização do salário mínimo para fixação inicial do valor de indenização por responsabilidade civil não ofende a norma constitucional mencionada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização. Valor inicial. Fixação em salários mínimos. Possibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, a qual, se necessário, será atualizada pelos índices oficiais de correção monetária. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 704.878-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.03.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 805.038-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2015



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.  



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente